Tribunal: TJMT
Processo: 0018010-40.2018.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018010-40.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANEDIR DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 502.712.531-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANEDIR DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 502.712.531-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARIA RIBEIRO - CPF: 503.953.001-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART.147 C/C. ART. 61, II, "F", AMBOS DO CP, C/C ART. 5º, III, DA LEI 11.340/06] – PENA –
01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO NO REGIME ABERTO
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADA – DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA

EM AMBAS AS FASES E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – CRIME

FORMAL – CONSUMAÇÃO COM O CONHECIMENTO DA AMEAÇA PELA VÍTIMA – TEMOR DEMONSTRADO –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas.

Resta bem delineado nos autos o delito perpetrado de ameaça, que é formal e independe de resultado, sendo certo que a vítima assegurou ter se sentido atemorizada pela conduta do recorrente que pulou o muro de sua residência e tentou pegar a mesma pelo pescoço lhe ameaçando de morte, dizendo que possuía uma pistola .40 e caso o traísse iria lhe matar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOSE MARIA RIBEIRO, objetivando a reforma da r. sentença, prolatada
nos autos da
Ação Penal nº. 0018010-40.2018.8.11.0015 pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou a pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
,

em regime
aberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo 147 c/c
.
artigo 61, inciso II, alínea “f”,
ambos
do Código Penal, com as disposições da Lei Maria da Penha
. (Sentença – ID.171145887)

Inconformado, requer pela absolvição do recorrente
por não existirem provas suficientes para a condenação,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal em homenagem ao princípio do ‘in dubio pro reo’. (ID. 171145891)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. (ID.171145893)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifesta-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (ID.

172884174)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147 C/C ARTIGO 61, II, "F", AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 5º, III, DA LEI 11.340/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA. MÉRITO. DA MATERIALIDADE E AUTORIA: AMEAÇA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - PALAVRA DA VÍTIMA COM RELEVÂNCIA - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO ADEQUADA - RECURSO IMPROVIDO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de JOSE MARIA RIBEIRO, contra a sentença condenatória prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop /MT.

Conheço do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (ID.171145857)

“[...]Consta que no dia 22 de novembro de 2018, por volta das 15hs, na residência localizada na rua do açais, n.850, Jardim Imperial, nesta cidade e comarca de Sinop, o denunciado Jose Maria Ribeiro, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, com palavras, sua noiva Anedir dos Santos Fernandes,

de causar-lhe mal injusto e grave, consoante boletim de ocorrência (fl.03.verso) termo de representação criminal (fl.10), declarações (fls.11/12 e 40/41) e demais elementos coligidos aos autos. Restou apurado que o denunciado, noivo da vítima à época dos fatos, foi até a residência da vítima, pulo o muro e tentou pegá-la pelo pescoço,

contudo, a vítima conseguiu fugir e chamar a polícia. Ainda, o denunciado proferiu ameaças à vítima dizendo possuir uma pistola .40 e que caso a vítima o traísse ou o denunciasse para a policial, ele iria mata-la”.[Sic.]”

Acerca da tese de absolvição do recorrente pela inexistência de prova suficiente para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal tenho que não comporta amparo.

A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 171145585-fls.27) boletim de ocorrência nº.2018.362396 (Id. 171145585-fls.28/29), requerimento de medidas protetivas (Id. 171145585-fls.39/41), termos de representação criminal (Id. 171145585-fls.36).

A autoria delitiva, ressoa das declarações prestadas em sede extrajudicial pelos policial militares

Junior Cândido Leal (Id. 171145585-fls.32) e Edivaldo Arruda de Carvalho (Id. 171145585-fls.34/35), que procederam a ocorrência.

A vítima Anedir dos Santos Fernandez, relatou em sede de delegacia de polícia: (Id.171145858)

"[...]Era noiva de Jose Maria Ribeiro, que seu ex noivo bebe muito e fica muito agressivo, que desde que o conhece sempre foi agressivo com a declarante, que estava separada de Jose a aproximadamente sete meses, então o mesmo sempre lhe pede para voltar, foi aonde resolveu dar outra chance a José, que há aproximadamente um mesmo Jose pediu a declarante em casamento foi onde inclusive chegou a usar aliança, foi onde percebeu que José não mudou que então na data de hoje José estava muito bêbado e chegou a pular o muro da casa da declarante e caiu, que José tentou pegar a declarante pelo pescoço e não conseguiu porque a declarante fugiu e chamou a polícia que logo se fez presente e prendeu José, que a declarante narra as ameaças constante, que José a ameaça por tudo, ela não pode cumprimentar ninguém que já é motivo de brigas e ameaças, que na data de hoje não chegou a ter agressão porque a declarante correu, contudo, em brigas anteriores a declarante chegou a ser agredida por José, José fala para a declarante que se a mesma o denunciar ele ira lhe matar, que ele fala que tem uma pistola .40.”(Sic.).

Conforme registra a sentença, em juízo a vítima ratificou as informações prestadas na fase inquisitiva, externando: (Id.1711455886 -Relatório de mídia digital)

“Que conviveu com o acusado pelo período de 05 anos e quando ele fazia ingestão de bebida alcoólica perdia o controle. No dia dos fatos, contou (a vítima) que o acusado lhe ameaçou de morte, dizendo que possuía uma pistola .40 e caso o traísse iria lhe matar. Disse a vítima que sentiu medo das ameaças proferidas pelo acusado e, ainda, que não foi uma conduta isolada na vida do ex-casal, tendo em vista que, nos momentos que em que fazia a ingestão de álcool, ele proferia ameaças em seu desfavor.

O apelante na fase inquisitiva, utilizou o seu direito constitucional de ficar em silêncio e, em Juízo, mesmo intimado (Id.115403473) - não ingressou no
link
de acesso e não justificou sua ausência sendo

decretada pela magistrada à revelia do mesmo, nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal.

Feita a contextualização, é cediço, que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça -

STJ:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas objetivadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima e policiais, são suficientes para demonstrar a ocorrência do crime, razão pela qual, o pleito absolutório não comporta amparo.

Quanto ao crime de ameaça, para sua configuração, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevante as verdadeiras intenções daquele, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se, portanto, de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça. Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

À propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (vis compulsiva ou vis animo illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone, e-mail etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
.”
(
in
Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870).

Com efeito, restou demonstrado,
in casu
, o temor provocado na vítima pois esta procurou a Delegacia de Polícia, registrou o boletim de ocorrência, requereu medidas protetivas e representou criminalmente contra o apelante. Ressaltando que, em suas declarações afirmou que por várias vezes sofreu agressões e ameaças, inclusive no dia do fato, sendo enfocada pelo recorrente, contudo consegui desvencilhar-se e correu para chamar a polícia.

Assim, não há dúvida quanto a autoria por parte do apelante, haja vista que as palavras da vítima, coerente e segura, é suficiente para demonstrar a conduta ilícita do acusado que se amolda perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

Acerca da dosimetria estabelecida ao recorrente tenho que não comporta reparos, pois constata-se que a basilar foi fixada em
01 (um) mês de detenção
.

E, na segunda fase reconhecida a agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, o que elevou a pena em 05 (cinco) dias de detenção, tornando-a provisória de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a qual transformada em
definitiva
, esta, tornada definitiva, por inexistirem circunstâncias capazes de modificá-la. Fixada ainda, o regime aberto. (ID.171145887)

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de

JOSE MARIA RIBEIRO, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024